Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI em face da decisão (ID 92132315 dos autos originários) que, em sede de cumprimento de sentença (processo n.o 0704986-49.2021.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração opostos e indeferiu pedido de penhora de fundo de previdência privada, vazada nos seguintes termos: (...) Do pedido de penhora de saldo de previdência (id 89025047) Segundo o art. 833, IV, do CPC, o saldo em fundo de previdência privada é impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de prestação alimentícia nos termos do § 2o do mesmo dispositivo. Vale frisar que, acerca da portabilidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que essa portabilidade, por si só, não retira o caráter previdenciário e, portanto, impenhorável da verba em questão (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014). Destaque-se, ainda, que, segundo o atual entendimento do c. STJ, o conceito de prestação alimentícia aludida no § 2o do art. 833 do CPC do não se confunde com verba de natureza alimentar e, consequentemente, não abrange honorários de advogado (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Nessa perspectiva, ainda que o presente cumprimento de sentença tenha por objeto honorários advocatícios, a simples alegação de portabilidade das contribuições de previdência complementar não tem o condão de autorizar a penhora das verbas resultantes dessa operação. Assim, indefiro o pedido. (...) Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 26406839), o agravante/exequente alega, em síntese, a penhorabilidade de tais valores, sejam eles decorrentes de previdência privada de investimento ou de proventos de aposentadoria. Alega, ainda, que pacífica quanto à possibilidade de penhora de valores que excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Sustenta que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, já que o agravado tem a faculdade de requerer junto aquela instituição, o levantamento de tais valores, de modo a destiná-los à obrigação diversa da pleiteada no cumprimento de sentença. Ao fim, requer a concessão de antecipação de tutela para penhorar o valor do débito exequendo da reserva de previdência privada do agravado junto à FACEB (ID 89025048 – Cumprimento de Sentença), no valor de R$ 133.485,10 (cento e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, com a confirmação da liminar eventualmente deferida para que seja reconhecida a possibilidade de penhora dos valores depositados em conta de previdência complementar vinculada ao agravado junto à FACEB superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Demonstrado o recolhimento do preparo (ID 26406841). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo postulado. Em uma análise preliminar, não se constata a probabilidade do direito, visto que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (destacou-se) Com efeito, trata-se de pedido de bloqueio de valores eventualmente existentes em previdência privada de investimento ou de natureza salarial (proventos de aposentadoria) que ultrapassem 40 (quarenta salários mínimos). Em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que tais verbas, até que haja demonstração em contrário, possuem natureza alimentar. Ademais, tal regra, em meu sentir, apenas deve ser excepecionada se restar comprovado que o seu valor não é utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado pelo agravante até o presente momento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a determinação da expedição de ofício à FUNCEF para informar a respeito da existência de saldo referente a plano de previdência privada complementar com o intuito de penhorá-lo. 2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, como se encontra sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1323515, 07333454620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALDO RELATIVO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. Nos termos do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, em razão de sua natureza alimentar. 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária. Assim, admite-se a penhora apenas na situação excepcional de utilização dos referidos depósitos como investimentos financeiros, situação que deve ser apurada de acordo com a análise detalhada de cada caso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039018, 07033490820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, não pode ser objeto de penhora. 3. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1285028, 07145309820208070000, Relator: Minha relatoria, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que, por ora, não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora